Tribunal: TJSP
Processo: 9000251-37.2010.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. São Paulo. Serviços de Concretagem. ISS. Pretensão de dedução, da base de cálculo do tributo, dos valores referentes ao frete dos materiais utilizados na obra de construção civil. Sentença de procedência, com condenação da parte embargada em honorários de sucumbência até R$15.000,00. Irresignação de ambas as partes. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara, que, por

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. São Paulo. Serviços de Concretagem. ISS. Pretensão de dedução, da base de cálculo do tributo, dos valores referentes ao frete dos materiais utilizados na obra de construção civil. Sentença de procedência, com condenação da parte embargada em honorários de sucumbência até R$15.000,00. Irresignação de ambas as partes. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do Município e deu provimento ao da parte embargante. Interposição de Recurso Especial pelo ente público. Decisão Monocrática do C. STJ que, dando provimento ao Recurso Especial, determinou o retorno dos autos para que esta C. Câmara procedesse a novo julgamento do mérito da ação, em consonância com a jurisprudência da C. Corte Superior sobre o assunto, limitado este apenas à possibilidade de dedução da base de cálculo do ISSQN do frete, tudo como decidido no Agravo Interno interposto contra referida Decisão Monocrática. Cabimento do apelo municipal. Entendimento firmado no RE 603.497 do STF (Tema 247), com repercussão geral reconhecida, consolidado pelo C. STJ, no sentido de que os materiais utilizados na construção civil, pelo prestador do serviço, podem ser deduzidos da base de cálculo do ISS, desde que produzidos fora do local da prestação do serviço e comercializados por contribuinte do ICMS. Necessidade de observância dessa tese ao caso concreto. Parte contribuinte que não juntou aos autos qualquer prova da alegada incidência de ICMS sobre o frete. Ônus probatório que lhe competia (art. 373, I do CPC). V. Acórdão alterado para reformar a r. sentença apelada, julgando-se os embargos à execução improcedentes, com a inversão dos ônus de sucumbência. Apelo da parte embargante, restrito à verba honorária, que não comporta conhecimento. Recurso do Município provido e apelo da embargante prejudicado.